Tribunal: TJES
Processo: 5018676-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5018676-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

AGRAVADO: WELLINGTON CARNEIRO MACHADO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018676-38.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

AGRAVADO
: WELLINGTON CARNEIRO MACHADO

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. SERVIÇO DE CUIDADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de saúde na modalidade de autogestão contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de atendimento home care integral a beneficiário idoso. A operadora sustenta a inexistência de cobertura contratual e legal para assistência domiciliar não substitutiva de internação hospitalar, bem como o não preenchimento dos requisitos técnicos da Tabela NEAD pelo paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a assistência domiciliar pleiteada caracteriza-se como internação domiciliar (substitutiva da hospitalar, de cobertura obrigatória) ou como assistência domiciliar carencial voltada ao auxílio em atividades básicas de vida diária, cujos encargos de cuidadores incumbem primariamente à família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, nos termos da Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A internação domiciliar (home care) constitui desdobramento da internação hospitalar contratualmente prevista e sua obrigatoriedade de cobertura pressupõe a real necessidade do atendimento em substituição à hospitalização, verificada mediante quadro clínico e solicitação médica fundamentada. 5. A pontuação do paciente na Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar (NEAD) inferior ao patamar indicado para internação técnica afasta a natureza de suporte técnico contínuo de enfermagem. 6. Os cuidados voltados ao auxílio em banho, alimentação e higiene configuram serviço de cuidador, de natureza não médica, atribuição que incumbe à família e não ao plano de saúde, conforme estabelece o Estatuto do Idoso. 7. Ausência de abusividade na recusa de cobertura de assistência domiciliar que não ocorre em substituição à internação hospitalar, prevalecendo as limitações regulamentares da operadora de autogestão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A assistência domiciliar que não substitui a internação hospitalar e se destina apenas a cuidados básicos de vida diária não é de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde, especialmente nas modalidades de autogestão. 2. A obrigação de fornecer serviço de cuidador para atividades de higiene e alimentação recai primariamente sobre a família, não se confundindo com a internação domiciliar técnica.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.741/2003, art. 3º; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 12; RN ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp nº 1537301/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.08.2015; TJ-ES, Apelação Cível nº 5001495-53.2020.8.08.0047, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 29.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018676-38.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

AGRAVADO
: WELLINGTON CARNEIRO MACHADO

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rejeito a preliminar de irregularidade formal arguida pelo agravado, uma vez que a peça recursal e o sistema PJe permitiram a perfeita identificação e o exercício do contraditório pelos patronos da parte recorrida, inexistindo prejuízo (art. 277, CPC).

No mérito, a controvérsia consiste em verificar se a assistência domiciliar pleiteada caracteriza-se como internação domiciliar (substitutiva da hospitalar, de cobertura obrigatória) ou assistência domiciliar carencial, voltada a cuidados básicos e serviço de cuidador.

O d. Juízo de origem, embora tenha reconhecido a inaplicabilidade do CDC (Súmula 608/STJ), fundamentou a concessão da tutela no entendimento do STJ de que é abusiva a cláusula que veda a internação domiciliar em substituição à hospitalar, mesmo após a fixação do Tema 1032 (rol taxativo).

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a internação domiciliar (
home care
) é um desdobramento da internação hospitalar contratualmente prevista e não pode ser limitada pela operadora.

Porém, já decidiu o STJ que “
nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, esta deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes
” (REsp 1537301/RJ).

Portanto, a internação domiciliar não pode ser concedida por livre disposição ou comodidade do paciente e de seus familiares, devendo, dentre outros pressupostos, restar demonstrada a real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente e a solicitação do médico assistente.

No caso vertente, conforme se extrai da Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar - NEAD (ID 16782911), preenchida em 11/09/2025, o agravado atingiu a pontuação de 5 pontos. Ocorre que, pelos critérios técnicos da referida escala, a internação domiciliar técnica (12h ou 24h) somente é indicada para pacientes com pontuação superior a 12 pontos.

Embora o laudo médico de ID 17178879 aponte quadro de severa dependência, os cuidados descritos (auxílio em banho, alimentação e higiene) configuram assistência que incumbe primariamente à família, conforme dispõe o art. 3º da Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa). Não se pode confundir a internação hospitalar substitutiva domiciliar, que exige suporte técnico contínuo de enfermagem e equipamentos, com o serviço de "
cuidador
", o qual não possui natureza médica.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício orienta que:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DOMICILIAR. EXCLUSÃO EXPRESSA NO CONTRATO . POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) E ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO A UMA DAS ESPÉCIES DO GÊNERO ATENÇÃO DOMICILIAR. PRECEDENTE DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos dos artigos 10, inciso VI, 12, inciso I, c e II, g da Lei 9.656/98, a prestação de assistência de saúde domiciliar não se insere dentre as hipóteses de exigências mínimas do denominado “plano referência” estabelecido na referida Lei. 2. Em relação à assistência domiciliar, incluem-se dentre as exigências mínimas do plano referência descrito na Lei, a cobertura de tratamentos antineoplásicos de uso oral e o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia. Isto é, tais tratamentos deverão ser prestados em caráter domiciliar, independentemente de previsão contratual, bastando a solicitação médica nesse sentido. Assim,
a assistência domiciliar não é obrigatória para todas as hipóteses de tratamento
. 3. O C. STJ, apreciando a questão acerca da prestação de saúde domiciliar na ocasião do julgamento do REsp 1766181/ PR, realizou importante
distinção entre a internação domiciliar (home care) e a assistência domiciliar, estabelecendo que no caso desta última inexiste obrigatoriedade de custeio por parte do plano de saúde
. 4.
A hipótese dos autos revela situação em que a assistência domiciliar prescrita pelo médico que acompanhava o Requerente não ocorreria em substituição à internação hospitalar, mas apenas foi solicitada em razão do quadro clínico do contratante que necessitava de acompanhamento de fonoaudiólogo em razão da dificuldade de deglutição, e possuía dificuldade de locomoção (id 3274999), de modo que a recusa da Apelante fundamentada na cláusula disposta no artigo 53, incisos VII e XIV do contrato é legítima.
5. Constatada a ausência de abusividade na recusa do Plano de Saúde em fornecer a assistência domiciliar solicitada, deve ser rechaçado o pleito indenizatório, na medida que inexistiu ato ilícito por parte da operadora de saúde apelante . 6. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Relatora designada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001495-53.2020 .8.08.0047, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, 29/03/2023)

Ademais, tratando-se de operadora na modalidade de autogestão, prevalecem as limitações regulamentares necessárias à preservação do equilíbrio atuarial do fundo comum, não se aplicando as disposições protetivas do CDC (Súmula 608/STJ). A exclusão do fornecimento de cuidadores ou assistência domiciliar fora das hipóteses de desospitalização substitutiva é legítima, conforme os normativos vigentes (RN 465/2021 da ANS).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada na origem, confirmando os efeitos da decisão de ID 16803535.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.